Tribunal: TJDFT
Processo: 0702213-29.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702213-29.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RICARDO ALVES BARBARA LEAO EMBARGADO: AGNALDO ALVES ROSA JUNIOR DECISÃO Vistos etc. Intime-se o agravante, para providenciar a distribuição da Reclamação, anexada por meio da petição ID 59273212, à Câmara de Uniformização do TJDFT, em razão de sua competência para processar e julgar, nos termos do art. 18, inciso VI, do RITJDFT, indicando o respectivo número de processo. Prazo 5 (cinco) dias. Após a referida informação aguarde em Secretaria eventual admissibilidade da Reclamação, com pedido de informações e decisão do relator acerca da suspensão do processo, nos termos do artigo 989 do CPC. Em não havendo manifestação do agravante, aguarde a Secretaria a preclusão da presente decisão, com a posterior certificação do trânsito em julgado dos acórdãos. I. Brasília/DF, 22 de maio de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito